Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. CURSO NA MODALIDADE À DISTÂNCIA. ART. 126, §2o, DA LEP. PORTARIA 10/2016 VEP. RESOLUÇÃO 391/2021 CNJ. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL NÃO CREDENCIADA. FREQUÊNCIA E AVALIAÇÃO DO APENADO NÃO COMPROVADAS. IMPROVIMENTO.

1. A participação do apenado em curso à distância, ministrado por instituição não credenciada na unidade prisional, e sem autorização do Juízo das execuções, conforme exige o art. 6o, §3o, da Portaria 10/2016 VEP, impossibilitou a fiscalização e acompanhamento do apenado na atividade educacional, para fins de remição da pena.

2. Consoante dispõe o art. 126 da LEP, ‘O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”. Admite o §2o, do mesmo dispositivo, que as atividades de estudo sejam desenvolvidas de forma presencial ou por ensino à distância, devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes.

3. Embora conste nos autos Certidão de Conclusão de Curso, informando que o apenado participou de ensino na modalidade à distância, com carga horária de 640h, não há comprovação de que o apenado efetivamente frequentou as aulas, realizou tarefas educacionais e avaliações.

4. Ante a ausência dos requisitos legais para a concessão do benefício, mantém-se a decisão recorrida.

5. Recurso conhecido e não provido.